Tribunal: STF
Processo: HC 187482
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Henrique Perez Esteves, em favor de Allan Vinicius Dias Pereira, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC569.208/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2º, V (roubo qualificado), do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, cometido com grave ameaça e restrição da liberdade de uma das vítimas. Gravidade concreta do delito imputado e risco que a liberdade do paciente traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a sua soltura colocará em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 2.
    Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar.
    EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIMENTO. 4. Excesso de prazo não configurado. Processo que aguarda a normalização dos prazos processuais para designação de audiência de instrução. 5. Não há que se cogitar em coação ilegal por excesso de prazo, que só se configuraria se houvesse desídia ou descaso, de forma injustificada, do juízo na conclusão da persecução penal, o que, à evidência, não é o caso dos autos. 6. Inexistênciade contrariedade à Recomendação CNJ nº 62/2020, sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de crime cometido com grave ameaça à pessoa, e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou que estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere. Não comprovada a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Precedente. 7. Ordem denegada”. (eDOC 16)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem ante a ilegalidade da prisão.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na gravidade concreta do delito.
    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva: 
    “(...)No caso, se não bastasse a gravidade em abstrato do delito, vislumbro a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao indiciado o benefício da liberdade provisória, cumulada com a fixação de medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso concreto. Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando receberam comunicação a respeito de um roubo de veículo com retenção de vítima relacionando um veículo Toyota SW4 de cor prata, placas EZV-1712 de Santos/SP parado defronte à Padaria Santa Catarina situada defronte à Praça Princesa Isabel, bairro Centro, na cidade de Cubatão. Iniciaram patrulhamento juntamente com apoio de outras viaturas e, quando estavam pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Anel viário, avistaram um suspeito correndo a pé pelo acostamento da rodovia. Ao perceber a presença dos policiais, tentou retornar sentido Vila Elizabete pela rodovia. Nesse momento, conseguiram detê-lo. O suspeito carregava dois celulares em uma das mãos, sendo um Apple Iphone e um Samsung. No bolso do suspeito, CB-PM MORAES localizou a quantia de R$32,00 (trinta e dois reais). O suspeito se identificou como ALLAN VINÍCIUS DIAS PEREIRA e não portava documentos pessoais. Indagado sobre os objetos, ALLAN confessou de imediato que havia praticado um roubo, por necessidade financeira. Negou a posse de arma de fogo. Questionado, ele teria dito aos policiais que pretendia realizar saques bancários. Que após a detenção, Allan foi levado à presença da vítima M., que o reconheceu de imediato e com absoluta certeza, bem como seu celular Iphone, bem como o celular Samsung de seu esposo e a quantia de R$32,00 (trinta e dois reais) que estava na carteira dele. Relatou a ofendida que chamou foi o fato de possuir pequenas tatuagens no rosto e cabelos tingidos. Disse que após ser rendida no interior do veículo, o indiciado exigiu a senha bancária de seu cartão e a levou até a agência da Caixa Econômica Federal situada na Avenida Pedro José Cardoso, no bairro Vila Paulista. Por não se recordar das letras exigidas pelo autoatendimento, o saque não foi realizado. Esclareceu, ainda, que após saírem da agência bancária, que o marginal disse que iria levá-la para Santos, onde faria compras com o cartão. O delito cuja autoria é imputada ao investigado é gravíssimo e impõe a necessidade da custódia cautelar, para se garantir a ordem pública (um dos fundamentos exigidos pelo art. 312 do CPP). As circunstâncias que envolvem o delito de roubo no caso concreto afastam, a princípio, qualquer eficácia ou possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e em tese aplicáveis, pois nenhuma delas mostra-se eficiente ou idônea para a coibição da prática de novas condutas como essa. Nestes
    termos, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada (art. 282). Em outras palavras, a gravidade da infração e suas circunstâncias peculiares, mormente a grave ameaça, para subtração de bem de valor significativo, capaz de incutir temor na vítima e de revelar desprezo pelos valores imprescindíveis para a paz social, recomendam a prisão como garantia da ordem pública contra investidas semelhantes. Ademais, a medida é conveniente para a instrução, assegurando a colheita regular da prova oral, sem receio de represálias, a submissão do investigado ao reconhecimento pessoal e seus esclarecimentos sobre a imputação. Finalmente, a custódia é compatível com a reprimenda cominada e é útil para garantir a aplicação da lei penal, especialmente considerando a pena cominada ao delito e a situação individualizada do investigado. Além disso, a soltura do investigado no presente momento, antes mesmo de sua citação, poderia inviabilizar o processo e impedir a devida apuração do ocorrido, mormente considerando que o investigado não comprovou atividade lícita e residência fixa, a revelar que a chance de fuga é relevantíssima”. (eDOC 17, p. 3-4)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente